Tribunal: TJBA
Processo: 0507986-57.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507986-57.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FLORICELMA TELES BARRETO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ARGEMIRO ANDRADE NASCIMENTO FILHO, PAULO HENRIQUE LOPES TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL DE PEQUENO PORTE. “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH (VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. RESTITUIÇÃO SIMPLES QUANTO AOS VALORES ANTERIORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, determinou a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se os beneficiários possuem legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores em plano coletivo empresarial;

(ii) verificar a necessidade de perícia atuarial e a alegada complexidade da causa;

(iii) aferir a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora; e

(iv) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

Beneficiários possuem legitimidade ativa, por serem os destinatários finais do serviço e arcarem com os custos, ainda que indiretos, aplicando-se a Súmula nº 608/STJ.

A inicial foi adequadamente instruída; a ausência de comprovantes individualizados não implica inépcia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

A prova pericial atuarial não é imprescindível na fase de conhecimento, pois a operadora não demonstrou os critérios técnicos de reajuste, incidindo a inversão probatória.

Aplicável a prescrição trienal, nos termos do Tema 610/STJ.

Configurada a abusividade dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médicos-hospitalares (VCMH), em plano coletivo com reduzido número de beneficiários (falso coletivo), devendo incidir os índices fixados pela ANS para os planos individuais.

Reconhecida a conduta contrária à boa-fé objetiva da operadora, cabendo a repetição do indébito em dobro quanto às cobranças realizadas após 30/03/2021, e de forma simples em relação às anteriores, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS (STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores pagos a maior pelos apelados ocorra em dobro quanto aos valores pagos a partir de 30/03/2021, e na forma simples em relação aos anteriores, observada a prescrição trienal. Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. O beneficiário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para discutir reajustes contratuais e pleitear restituição de valores pagos a maior.

2. O contrato coletivo com reduzido número de beneficiários caracteriza-se como ‘falso coletivo’, devendo ser aplicados os índices da ANS.

3. A ausência de comprovação atuarial dos reajustes por sinistralidade ou VCMH caracteriza abusividade.

4. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro a partir de 30/03/2021, e de forma simples quanto aos valores anteriores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CC/2002, art. 206, §3º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 469; STJ, Tema 610 (REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 10.08.2016); STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0507986-57.2018.8.05.0080, oriundos da 05ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelados FLORICELMA TELES BARRETO DOS SANTOS, GINALDO DANTAS DOS SANTOS, RAFAELA BARRETO DOS SANTOS e GINASELMA BARRETO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA